Tribunal: TJES
Processo: 5037630-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037630-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037630-31.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento constante no id. 9181544, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A, na qual a parte autora aduz que buscou o Banco para realizar um empréstimo consignado, tendo sido, em verdade, realizado um empréstimo via cartão de crédito consignado. Postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução, em dobro, dos valores descontados de seus rendimentos e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu pela incompetência territorial, tendo em vista que o domicílio do autor é no Rio de Janeiro e a sede do Banco em São Paulo. Assim, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma anulação sentença com retorno dos autos ao juízo de origem, sustentando que, com base no art. 4º da Lei 9.099/95 é facultado ao autor ajuizar a demanda no local onde o réu mantenha filial. Sustenta que, no caso dos autos, o réu possui filial no endereço apontado na inicial: Av. Nossa Senhora da Penha, 565, LJ 01, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-923, sendo, portanto, o Juizado de Vitória/ES competente.

Pois bem.

Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, é possível constatar que, de fato, o Banco requerido possui filial no endereço apontado na inicial (CNPJ 61.186.680/0035-13), de modo que, com base no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95 é facultado ao autor/recorrente o ajuizamento da demanda na Comarca de Vitória/ES.

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada, com o reconhecimento da competência territorial do juízo para processar e julgar o feito.

Deixo de aplicar a Teoria da Causa Madura, tendo em vista que, na audiência de conciliação, houve pedido de designação de AIJ para produção de prova oral (id. 9181566).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)